Tribunal: STF
Processo: ARE 1578246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA PROMOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAME INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DE DOENÇA DE PESSOA ASSISTIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE QUALQUER UM DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS. DEVER DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DE TODOS OS CIDADÃOS. DIREITO À VIDA QUE SE SOBREPÕE AOS PRINCÍPIOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO FINANCEIRO. SENTENÇA EM HARMONIA COM OS PRECEITOS LEGAIS, ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 37, caput, 167, 195, 196, 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos restou devidamente comprovado que a autora apresenta "coledocolitíase, leucocitose e icterícia" (fls. 27/30, com indicação de realização de Colangiopaancreatografia Endoscópica - CPRE, sendo o procedimento recomendado por profissional médico que a acompanha e demonstrada a imprescindibilidade do exame para fins de tratamento da patologia. Outrossim, evidenciada a hipossuficiência financeira em arcar com os custos do procedimento, bem como a ausência da contestação do demandado (fls. 68).



    Assim diante das provas colacionadas no processo, observa-se que é plenamente devida a tutela jurisdicional buscada nos autos, pois comprovada necessidade de tratamento da autora nos moldes vindicados, especialmente evidenciando-se que o exame prescristo não está sendo disponibilizado sob a alegativa de ausência de contrato vigente (fls. 55), afastando, ainda, a alegação estatal de ausência de interesse de agir da demandante.



    (...)



    Ademais, há robusta documentação nos autos com relação à necessidade da apelada quanto à realização do CPRE solicitado pelo seu médico e voltado para tratamento da coledocolilíase que a acomete, restando comprovada a imprescindibilidade do mesmo (fls. 27/29).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente